Tribunal: TJES
Processo: 5019832-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Tutela de Urgência; Tarifas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019832-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURECI CABRAL PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: VIA VAREJO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BEM DE CONSUMO. VENDA CASADA. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGUROS E GARANTIA ESTENDIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas remanescentes de contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como para excluir o nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. A recorrente alega que adquiriu uma lavadora de roupas por R$ 2.379,80, mas o contrato incluiu seguros e garantia estendida, elevando o montante total para R$ 8.319,84. Defende a ocorrência de venda casada e abusividade na cobrança de encargos não contratados voluntariamente, afetando seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve prática abusiva de venda casada na inclusão de seguros e garantia estendida no contrato de financiamento; (ii) verificar se a falta de transparência na prestação de informações sobre encargos financeiros compromete a validade do contrato; e (iii) avaliar se a manutenção da cobrança das parcelas remanescentes compromete o mínimo existencial da agravante, justificando a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de seguros e garantia estendida sem consentimento livre e esclarecido da consumidora configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A ausência de transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET) da operação, sem a devida discriminação dos encargos financeiros, viola o direito à informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC e na Resolução nº 4.881/2020 do Banco Central.

A consumidora, hipossuficiente e com renda mensal abaixo de um salário mínimo, enfrenta encargos financeiros desproporcionais ao valor do bem adquirido, o que compromete sua subsistência e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

A concessão da tutela de urgência se justifica pela presença de perigo de dano, pois a manutenção da cobrança impacta negativamente a agravante, enquanto a suspensão temporária das parcelas não causa prejuízo irreparável à empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de seguros e garantia estendida sem consentimento expresso do consumidor configura venda casada, sendo prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A falta de transparência na informação sobre encargos financeiros, especialmente quanto ao Custo Efetivo Total (CET), compromete a validade do contrato e afronta o direito do consumidor à informação clara e adequada.

A cobrança de encargos excessivos e desproporcionais em relação à capacidade econômica do consumidor hipossuficiente pode comprometer o mínimo existencial, justificando a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; Resolução nº 4.881/2020 do Banco Central, art. 7º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAURECI CABRAL PEREIRA DE SOUSA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas remanescentes do contrato de financiamento firmado com o agravado (Via Varejo S/A), bem como a exclusão de seus dados de cadastro restritivo de crédito.

A agravante sustenta, em síntese: i) que adquiriu uma lavadora de roupas pelo valor de R$ 2.379,80, mas o contrato de financiamento incluiu seguros e outros encargos, elevando o valor total da dívida para R$ 8.319,84; ii) Que tais encargos não foram contratados de forma voluntária, configurando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor; iii) que sua condição de hipossuficiência econômica (renda mensal de R$ 770,00) demonstra a gravidade e desproporcionalidade das cobranças; iv) que a continuidade das cobranças coloca em risco o seu mínimo existencial e dignidade.

Decisão (Id 11666098) deferindo a antecipação da tutela de urgência para determinar que: I. a suspensão das cobrança das parcelas remanescentes do contrato discutido nos autos, até o julgamento final deste agravo de instrumento; II. que a agravada abstenha-se de incluir qualquer anotação da agravante nos cadastros de inadimplência, referentes a este contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Revisitando a matéria recursal, ainda que considere as contrarrazões do agravado, concluo por manter os fundamentos e conclusão externada em meu pronunciamento preambular, já antecipando que será caso de dar provimento ao presente agravo de instrumento. Explico:

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diferentemente de como entendeu o MM. Magistrado a quo, penso que os elementos trazidos aos autos demonstram, primeiro, a plausibilidade do direito, notadamente, a ocorrência de práticas abusivas pela agravada, configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Muito embora a autora instrua sua inicial com os instrumentos de contratos firmados e não conteste a assinatura, aduz ter havido vício de vontade ou faltado com o dever de informação dos produtos fornecidos, porquanto afirma que seu exclusivo propósito era adquirir a lavadora de roupas em loja da agravada (Grupo Casas Bahia), cujo valor original restou demonstrado ser de R$ 2.379,80 pela nota fiscal anexada, a ser paga em apenas oito parcelas, e não em 24 parcelas, as quais com encargos cobrados e seguros que afirma não desejar contratar, elevou o valor do bem para a quantia de
R$ 8.319,84
,
conforme contrato anexado aos autos.

Primeiramente, a autora demonstrou que adquiriu a lavadora de roupas mediante o pagamento em parcelas mensais, diretamente ao estabelecimento comercial. As parcelas foram registradas em um carnê, que funciona como uma espécie de instrumento de controle e comprovação de pagamento.

A operação muitas vezes é tratada como uma venda a prazo, mas, na prática, envolve juros embutidos, tratando-se de financiamento. Em alguns casos, o próprio lojista atua como "credor"; em outros, pode haver a intermediação de uma instituição financeira, que formaliza um contrato de mútuo, sendo esta a hipótese, já que envolveu o crédito do Banco Bradesco SA.

In casu, ao que observo, o contrato de financiamento
incluiu seguros e/
ou
serviços que não guardam relação com o objeto principal da compra
, notadamente, o seguro aderido na data da aquisição o qual
sequer
se relaciona ao bem adquirido
, se tratando de
seguro “proteção casa + assistência auto e moto”,
com prêmio financiado de R$ 228,90 (ajustado em 24 parcelas de R$ 23,99 equivalendo ao total de R$ 575,76), e com direito a participação de sorteios de títulos de capitalização emitidos pela Mapfre.

Não se trata de serviço ou aquisição necessária ao financiamento, tampouco ao próprio bem adquirido, nem de contrato acessório, mas de
negócio absolutamente distinto ao objeto do negócio jurídico
pretendido e entabulado
, embora tenha sido contratado em conjunto, havendo, portanto, forte indício de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Além disso, também houve inclusão de garantia estendida do bem no valor financiado de R$ 670,00, sendo ajustado 24 parcelas de R$ 70,23 (valor incluso no carnê da agravante), o qual corresponde a R$ 1.685,52, sem provas da livre escolha acerca da instituição seguradora.

Rememoro ainda que a contratação de seguros e de garantia estendida é válida
desde que haja consentimento livre e esclarecido do consumidor
, com a devida informação sobre o caráter
facultativo
do serviço oferecido, o custo total e as condições contratuais, além da identidade da seguradora.

Entretanto, a falta de transparência nos contratos firmados, a disparidade entre o valor do bem e o montante total financiado, além do perfil econômico da recorrente, levam-me a considerar plausíveis as alegações autorais de que todas as informações necessárias para a oferta desses produtos que acabaram adquiridos não foram prestadas de forma clara à consumidora.

Outro ponto relevante é a ausência de detalhamento sobre os encargos financeiros embutidos no contrato.

O
Custo Efetivo Total (CET) -
o valor em reais de cada componente do fluxo de recebimentos e de pagamentos relacionados à operação
-
deve ser informado ao consumidor com clareza, destaque e transparência, nos termos da Resolução nº 4.881 de 23/12/2020 do Banco Central, parece não ter sido adequadamente explicado à consumidora
.

Inclusive, o

§ 3º do art. 7º do referido normativo dispõe que, “no caso de contratação da operação,

o demonstrativo deve ser inserido de forma destacada no respectivo contrato”, o que não restou cumprido, ao que perfunctoriamente observo do contrato anexado.
Não há no instrumento de contrato apresentado
discriminação
sobre todos os encargos que compõe o CET.

A ausência desse detalhamento fere o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços adquiridos.

A transparência quanto ao CET é essencial para garantir ao consumidor plena ciência das condições financeiras da contratação, sobretudo quando a relação se dá com parte hipossuficiente, como no caso em análise. Afinal, a agravante afirma ter ocorrido vício de vontade, pois somente desejava adquirir a lavadora de roupas.

Em superficial cognição constato ainda que os contratos assinados foram redigidos em
termos desvantajosos
, e
incompatíveis ao perfil
socioeconômico
da agravante
, haja vista que esta percebe
benefício previdenciário em valor inferior a um salário-mínimo
, ao que se verifica do Id origem 53707040. Nesse contexto, é inverossímil que tenha concordado conscientemente com o pagamento de um valor total de mais de oito mil reais por uma lavadora de roupas, cujo valor original foi de pouco mais de dois mil reais.

Anoto ainda que a parte agravada, em suas contrarrazões não infirmou absolutamente nenhum dos fundamentos ora tecidos, limitando-se a alegar que
“
as alegações da Agravante não foram suficientemente comprovadas documentalmente de forma que resta prematuro formar qualquer convicção sem o devido processo legal para oitiva das partes envolvidas e apresentação das provas que porventura poderão ser juntadas aos autos”.

A continuidade da cobrança das parcelas remanescentes (R$ 346,66 mensais) compromete o
mínimo existencial
da agravante, ferindo os princípios da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF) e da
proporcionalidade
, que devem orientar a aplicação do direito consumerista.

Dessa forma, entendo que a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes é medida proporcional e necessária para proteger a agravante, afinal, os comprovantes de pagamentos anexados aos autos demonstram que a autora já efetuou pagamentos que somam R$ 2.773,28, valor superior ao preço original do bem (R$ 2.379,80).

Por outro lado, a suspensão das cobranças não causa prejuízo irreparável à agravada, empresa de grande porte com capacidade financeira para suportar eventual inadimplemento temporário.

O caso exige a aplicação do princípio da proporcionalidade para proteger a parte mais vulnerável na relação consumerista.

Pelo exposto, confirmo a decisão liminar proferida nesta instância, e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela de urgência, determinando que: I. a agravada suspenda a cobrança das parcelas remanescentes do contrato discutido no feito; e II. abstenha-se de incluir qualquer anotação da agravante nos cadastros de inadimplência, referentes a este contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.